Tribunal: TJSP
Processo: 1000808-03.2019.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS QUESTÃO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. A legitimidade passiva da ré está bem demonstrada. Para ser parte legítima na relação jurídica processual, que diz respeito à verificação da pertinência abstrata das partes para com o direito material controvertido,

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS QUESTÃO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. A legitimidade passiva da ré está bem demonstrada. Para ser parte legítima na relação jurídica processual, que diz respeito à verificação da pertinência abstrata das partes para com o direito material controvertido, basta, conforme a teoria da asserção, que uma pessoa se afirme titular de um direito e impute à outra, na petição inicial, o envolvimento no conflito de interesses e esta possa suportar, em tese, os efeitos da sentença. No caso em julgamento, o autor alega que, por ação da ré, sofreu prejuízo com a não concretização da compra e venda do veículo automotor. Desse modo, evidente a pertinência subjetiva.

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. QUESTÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as provas dos autos já sejam suficientes para ter formado sua convicção, podendo indeferir as que considerar desnecessárias e procrastinatórias. Ademais, no caso, a prova a documental mostra-se suficiente para seguro julgamento.

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. INSURGÊNCIA DA RÉ COM RELAÇÃO SUA CONDENAÇÃO A RESSARCIR O AUTOR DO PREJUÍZO SUPORTADO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO DEU CAUSA AO PREJUÍZO, ATUANDO NO CASO COM TOTAL BOA-FÉ. ELEMENTOS FÁTICOS QUE CONDUZEM A JUÍZO SEGURO DE QUE A CONDENAÇÃO FOI ACERTADA. RECURSO IMPROVIDO. Não há como afastar a condenação da ré a reparar o prejuízo suportado pelo autor. Consta dos autos que o autor, ao encontrar a ré, mostrou, pelo celular, a fotografia do estelionatário, perguntando se ele de fato era seu primo. A ré confirmou a mentira, mas insiste que também foi enganada por Bruno. No entanto, a ré agiu, no mínimo, com imprudência ao realizar a afirmação falsa. A justificativa do estelionatário para que ela afirmasse ser sua prima deveria logo levantar suspeitas. Evidente que a conduta da ré, ao confirmar ao autor ser prima de Bruno, conduziu à sensação de segurança para que o autor realizasse os atos subsequentes. O autor possuía dúvidas quanto à higidez do negócio que estava entabulando. Todavia, quando a ré confirmou ser prima de Bruno, abonou as tratativas que estavam sendo realizadas. Caso a ré tivesse negado ser prima de Bruno, indicando o teor de suas conversas com ele, o autor teria a exata noção de que estava sendo enganado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000554828

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000808-03.2019.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante
ANDRÉIA APARECIDA ZAGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANDERSON
JOSÉ RODENAS.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO
AYROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
3 Apelação Cível no 1000808-03.2019.8.26.0493
Voto no 30.741
Apelação no 1000808-03.2019.8.26.0493 (DIGITAL)
Comarca: Regente Feijó - Vara Única
Juiz (a) :
Marcel Pangoni Guerra
Apelante:
ANDRÉIA APARECIDA ZAGO (ré)
Apelado:
ANDERSON JOSÉ RODENAS (autor)
Voto no 30.741
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
USADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
CUMULADA
COM
REPARAÇÃO
DE
DANOS
QUESTÃO
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
IMPROVIDO. A legitimidade passiva da ré está bem
demonstrada. Para ser parte legítima na relação
jurídica processual, que diz respeito à verificação da
pertinência abstrata das partes para com o direito
material controvertido, basta, conforme a teoria da
asserção, que uma pessoa se afirme titular de um
direito e impute à outra, na petição inicial, o
envolvimento no conflito de interesses e esta possa
suportar, em tese, os efeitos da sentença. No caso
em julgamento, o autor alega que, por ação da ré,
sofreu prejuízo com a não concretização da compra e
venda do veículo automotor. Desse modo, evidente a
pertinência subjetiva.
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
USADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
CUMULADA
COM
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
QUESTÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE
INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. O juiz não
está obrigado a produzir todas as provas requeridas
pelas partes, caso as provas dos autos já sejam
suficientes para ter formado sua convicção, podendo
indeferir
as
que
considerar
desnecessárias
e
procrastinatórias. Ademais, no caso, a prova a
documental
mostra-se
suficiente
para
seguro
julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
3 Apelação Cível no 1000808-03.2019.8.26.0493
Voto no 30.741
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
USADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
CUMULADA
COM
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
INSURGÊNCIA DA RÉ COM RELAÇÃO SUA
CONDENAÇÃO A RESSARCIR O AUTOR DO
PREJUÍZO SUPORTADO. ALEGAÇÃO DE QUE
NÃO DEU CAUSA AO PREJUÍZO, ATUANDO NO
CASO
COM
TOTAL
BOA-FÉ.
ELEMENTOS
FÁTICOS QUE CONDUZEM A JUÍZO SEGURO DE
QUE A CONDENAÇÃO FOI ACERTADA. RECURSO
IMPROVIDO. Não há como afastar a condenação da
ré a reparar o prejuízo suportado pelo autor. Consta
dos autos que o autor, ao encontrar a ré, mostrou,
pelo
celular,
a
fotografia
do
estelionatário,
perguntando se ele de fato era seu primo. A ré
confirmou a mentira, mas insiste que também foi
enganada por Bruno. No entanto, a ré agiu, no
mínimo, com imprudência ao realizar a afirmação
falsa. A justificativa do estelionatário para que ela
afirmasse ser sua prima deveria logo levantar
suspeitas. Evidente que a conduta da ré, ao confirmar
ao autor ser prima de Bruno, conduziu à sensação de
segurança para que o autor realizasse os atos
subsequentes. O autor possuía dúvidas quanto à
higidez do negócio que estava entabulando. Todavia,
quando a ré confirmou ser prima de Bruno, abonou as
tratativas que estavam sendo realizadas. Caso a ré
tivesse negado ser prima de Bruno, indicando o teor
de suas conversas com ele, o autor teria a exata
noção de que estava sendo enganado.
ANDERSON JOSÉ RODENAS ajuizou
ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos, em face
de ANDRÉIA APARECIDA ZAGO que, por sua vez, ofertou reconvenção.
O ilustre Magistrado “a quo”, por r.
sentença de fls. 286/296, declarada às fls. 302/304, cujo relatório adoto,
julgou parcialmente procedente o pedido do autor/reconvindo para
condenar a requerida/reconvinte a ressarci-lo em R$ 13.000,00 (fl. 76),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
3 Apelação Cível no 1000808-03.2019.8.26.0493
Voto no 30.741
com correção monetária, pelos índices previstos na Tabela Prática do
TJSP, e juros de mora de 1% ao mês, ambos, correção monetária e juros
de mora, a partir do desembolso do valor (art. 240 CPC c.c. art. 398 CC e
Súmula 54 do C. STJ). Com relação aos pedidos do autor/reconvindo, em
razão da sucumbência recíproca, mas em diferentes proporções, e por
força do disposto nos arts. 82, §2o; 84; 85, §§1o, 2o, 14 e 16, e 86, caput,
todos do CPC, condenou a parte autora a arcar com 20% (vinte por cento)
e a parte requerida com 80% (oitenta por cento) das custas e despesas
processuais.
Quanto
aos
honorários
advocatícios
sucumbenciais,
condenou a requerida a pagar ao patrono da parte contrária referidos
honorários, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor (atualizado)
da condenação. Por sua vez, condenou a parte autora a pagar ao patrono
da parte contrária, referidos honorários, que fixou em 15% sobre o que
sucumbiu a parte autora (montante pleiteado a título de indenização por
danos morais), nos termos do Enunciado no 14, da ENFAM, devendo ser
observado que a parte requerida é beneficiária da gratuidade da justiça.
No mais, julgou improcedentes o pedido reconvencional e demais pedidos.
Com relação ao pedido reconvencional, em razão da sucumbência da
requerida/reconvinte, e por força do disposto nos arts. 82, §2o; 84; 85,
§§1o, 2o e 16, todos do CPC, condenou a parte requerida/reconvinte a
arcar com o integral pagamento das custas e despesas processuais
relativas ao pedido reconvencional. Quanto aos honorários advocatícios
sucumbenciais devidos em relação a tal pedido, condenou igualmente a
parte requerida/reconvinte ao pagamento de referidos honorários, devidos
ao patrono da parte contrária, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre
o que sucumbiu (valor atualizado pretendido a título de indenização por
dano moral), devendo ser observado que a parte requerida/reconvinte é
beneficiária da gratuidade da justiça.
Irresignada, insurge-se a ré/reconvinte
com pedido de reforma, sustentando sua ilegitimidade passiva, pois toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
3 Apelação Cível no 1000808-03.2019.8.26.0493
Voto no 30.741
tratativa e negociação envolvendo o automóvel em questão nunca, em
momento algum, foi realizada para si, mais entre o recorrido e Bruno
Marcos, relembrando que recorrido e Bruno também nunca trataram
pessoalmente, mas sempre por meio de aplicativo de mensagens
whatsapp. Em nenhum momento, o recorrido procurou ou se dirigiu a ora
recorrente para tratar sobre a negociação envolvendo o veículo anunciado
ilicitamente por Bruno, objeto discutido nesse processo. Todas as
tratativas, proposta de meio de pagamento e valores acordados tudo foi
realizado entre o Bruno Marcos e o requerente. No mais, sustenta que o
argumento de que a recorrente deu causa ao prejuízo do recorrido com a
confirmação de que seria “prima” do estelionatário, e a pedido desse,
condição que o golpista havia relatado para a recorrente, isso não indica
dolo nem ao menos culpa em sua ação, haja vista se tratar de caso onde a
perspicácia, sagacidade do golpista inerente a seu modo de agir foram
determinantes a induzir a erro ambas as partes. O veículo também poderia
ter sido entregue ao recorrido, sem que a recorrente houvesse recebido
qualquer valor pela venda, o que somete não aconteceu porque a farsa foi
descoberta por ambos os litigantes naquele momento, sendo, portanto,
irrelevante a discussão do maior ou menor prejuízo, pois ambos foram
vítimas de golpe. Houve julgamento antecipado, sem realização de
audiência de instrução e oitiva de testemunhas. Foi contatada via
whatsapp pela pessoa de nome Bruno Marcos Almeida Sales, que a
procurou no dia 27/04/2019 através do seu anúncio junto a OLX para a
venda de seu veículo, objeto desta demanda, pelo valor de R$ 51.000,00.
A todo o momento agiu de extrema boa-fé, pois tinha certeza de que
estava vendendo o carro para a pessoa de nome Bruno, que mais tarde
descobriu tratar-se de um estelionatário. Bruno solicitou que a mesma
confirmasse para uma pessoa que não era sua conhecida e que viria
vistoriar o veículo de que era dele (Bruno), condição esta que Bruno já
teria confirmado ao recorrido, porque relatou para a recorrente que o carro
seria comprado por ele, mas seria entregue para sua ex-mulher e que a
mesma não poderia saber que o veículo era de outra, caso isso ocorresse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
3 Apelação Cível no 1000808-03.2019.8.26.0493
Voto no 30.741
a mesma poderia não aceitá-lo. Ao contrário da fundamentação constante
na r. sentença, não atuou com má-fé no caso dos autos; foi tão vítima
quanto o recorrido, pois não atuou no sentido de induzi-lo a realizar o
depósito em questão, pois, como consta das mensagens trocadas, nem
sequer sabia o negócio havido entre o recorrido e Bruno (fls. 313/338).
Por sua vez, o autor apresentou
contrarrazões defendendo a legitimidade da ré para figurar no polo passivo
da demanda. O julgamento antecipado da lide não trouxe qualquer
prejuízo às partes, posto que os elementos constantes no processo são
suficientes para a formação da convicção do juízo. A irresignação da
recorrente quanto a necessidade de produção de prova oral não se
sustenta. Ademais a recorrente foi orientada a não conversar com o
recorrido e que confirmasse serem primos. Não há qualquer evidência de
que o recorrido tenha tentado obter vantagem indevida na negociação de
compra do carro. Por outro lado, todos os elementos constantes do
processo evidenciam a má-fé da recorrente na negociação e no prejuízo
que causou ao recorrido. Desde o começo da negociação, sem muito
esforço por parte de Bruno Marcos, aceitou participar da mentira contada
por ele para prejudicar terceiros. A própria recorrente admite que tal
prática caracteriza o “nítido intuito de ludibriar terceiros”, mas mesmo
assim aceitou fazê-lo (fls. 342/351).
É o relatório.
Para ser parte legítima na relação
jurídica processual, que diz respeito à verificação da pertinência abstrata
das partes para com o direito material controvertido, basta, conforme a
teoria da asserção, que uma pessoa se afirme titular de um direito e
impute à outra, na petição inicial, o envolvimento no conflito de interesses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
3 Apelação Cível no 1000808-03.2019.8.26.0493
Voto no 30.741
e esta possa suportar, em tese, os efeitos da sentença.
HUMBERTO
THEODORO
JÚNIOR
ensina que:
“Se a lide tem existência própria e é uma situação que
justifica o processo, ainda que injurídica seja a
pretensão do contendor, e que pode existir em
situações que visam mesmo a negar in totum a
existência de qualquer relação jurídica material, é
melhor caracterizar a legitimação para o processo
com base nos elementos da lide do que nos do direito
debatido em juízo.
Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da
lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A
legitimação ativa caberá ao titular do interesse
afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do
interesse que se opõe ou resiste à pretensão.” (Curso
de Direito Processual Civil”, vol. I, 25a ed., Editora
Saraiva, pág. 57).
No caso em julgamento, o autor alega
que por ação da ré sofreu prejuízo com a não concretização da compra e
venda do veículo automotor. Desse modo, evidente a pertinência subjetiva.
Rejeita-se, pois, tal questão preliminar
suscitada.
Também não há falar em cerceamento
de defesa, visto que as questões postas ao crivo do digno Magistrado de
primeiro grau, tanto a matéria de direito e os aspectos fáticos da demanda
estavam suficientemente elucidados, prescindindo, assim, da reclamada
dilação probatória.
Não é ocioso lembrar que o juiz não
está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
3 Apelação Cível no 1000808-03.2019.8.26.0493
Voto no 30.741
dos autos já sejam suficientes para ter formada sua convicção, podendo
indeferir as que considerar desnecessárias e procrastinatórias e
determinar outras, tudo, com o escopo de velar pela rápida e segura
solução do litígio.
Aliás, o art. 370 do CPC prescreve que:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
Ademais, o art. 355, I, do CPC,
estabelece que: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo
sentença com resolução de mérito, quando: I não houver necessidade
de produção de outras provas”.
Neste sentido, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte
Superior, 'a tutela jurisdicional deve ser prestada de
modo a conter todos os elementos que possibilitem a
compreensão da controvérsia, bem como as razões
determinantes de decisão, como limites ao livre
convencimento do juiz, que deve formá-lo com base
em qualquer dos meios de prova admitidos em direito
material, hipótese em que não há que se falar em
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado
da lide' e que 'o magistrado tem o poder-dever de
julgar
antecipadamente
a
lide, desprezando a
realização de audiência para a produção de prova
testemunhal, ao constatar que o acervo documental
acostado aos autos possui suficiente força probante
para nortear e instruir seu entendimento' (REsp no
102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de 17/05/99)
...” [AgRg no REsp 614221-PR Agravo Regimental
no Recurso Especial no 2003/0218840-8, 1a Turma,
Rel. Min. JOSÉ DELGADO, v.u., j. em 18/5/04, em DJ
de 7/6/2004, pág. 171].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
3 Apelação Cível no 1000808-03.2019.8.26.0493
Voto no 30.741
Rejeita-se,
também,
esta
questão
preliminar suscitada.
Quanto ao mais, não há como afastar a
condenação da ré a reparar o prejuízo suportado pelo autor.
Consta dos autos que o autor, ao
encontrar a ré, mostrou, pelo celular, a fotografia do estelionatário,
perguntando se ele de fato era seu primo. A ré confirmou a mentira, mas
insiste que também foi enganada por Bruno.
No entanto, a ré não agiu com
prudência ao realizar a afirmação falsa. A justificativa do estelionatário
para que ela afirmasse ser sua prima deveria logo levantar suspeitas.
Evidente que a conduta da ré, ao
confirmar ao autor ser prima de Bruno, conduziu à sensação de segurança
para que o autor realizasse os atos subsequentes.
O autor possuía dúvidas quanto à
higidez do negócio que estava entabulando. Todavia, quando a ré
confirmou ser prima de Bruno, abonou as tratativas que estavam sendo
realizadas. Caso a ré tivesse negado ser prima de Bruno, indicando o teor
de suas conversas com ele, o autor teria a exata noção de que estava
sendo enganado.
Patente a responsabilização da ré por
tipificação de uma das condutas inseridas no art. 186 do CC (modalidade
de imprudência).
Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, elevo os
honorários do patrono do autor para 20% (vinte por cento) sobre o valor
(atualizado) da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Posto
isso,
por meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
3 Apelação Cível no 1000808-03.2019.8.26.0493
Voto no 30.741
provimento ao recurso. Levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, elevo os honorários do patrono do autor para 20% (vinte
por cento) sobre o valor (atualizado) da condenação, nos termos do art.
85, §§ 2o e 11, do CPC, observada a gratuidade concedida.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator